Tribunal: TJDFT
Processo: 0003473-74.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE. ARMA BRANCA. EFICÁCIA LESIVA. INTENÇÃO. TIPO PENAL. AUTORIA. MATERIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apelação interposta pelo Ministério Público em face da sentença que, diante da atipicidade, absolveu os denunciados, com apoio no art. 386, III do CPP.

2. O Ministério Público alega que as provas carreadas aos autos evidenciam um conjunto probatório harmônico e coeso apto a demonstrar que os réus praticaram a infração penal narrada na denúncia, e requer a reforma da sentença para condenar os recorridos pela prática da contravenção prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais.

3. Os acusados apresentaram contrarrazões requerendo a manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo. (ID17960730, pags. 01 a 06).

4. O Ministério Público ofereceu Parecer (ID 18007251), manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

5. Infere-se da peça acusatória que os denunciados, de forma livre e conscientes, sem licença da autoridade, traziam consigo, fora de casa ou das dependências dela, cada um deles, uma faca grande e o primeiro denunciado portava, ainda, um facão tipo peixeira, escondido na manga de seu casaco.

6. A denúncia revela, de forma clara, que os denunciados portavam as referidas facas com o propósito de emprega-las como arma de defesa, desvirtuando, assim, o uso convencional dos referidos objetos, como utensílio doméstico ou ferramenta de trabalho.

7. A materialidade e a autoria do crime encontram-se suficientemente comprovadas, em especial, pela Ocorrência Policial no 8566/2018 – 12a DP (ID 17960249, págs. 02 a 05), Auto de Apresentação e Apreensão no 763/2018 (ID 17960249, pag.13), pelo Laudo Pericial no 14036/2018 (ID 17960249, pag.16 a 18), bem como pelos depoimentos colhidos tanto na esfera extrajudicial, quanto em Juízo.

8. Na fase inquisitorial, os réus confessaram a veracidade dos fatos narrados na denúncia (ID 17960249, pag.04), e suas confissões encontram amparo no cotejo probatório.

9. Os depoimentos dos policiais envolvidos com os fatos (ID 17960693, pags. 03 e 04) revelam-se coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos a comprovar que os acusados portavam facas grandes e um facão tipo peixeira que, à toda evidência, apresentam potencialidade lesiva e eficácia para a prática de crimes, como instrumento de intimidação, conforme se infere do laudo pericial.

10. O tipo penal não exige o intento de uso específico da arma, mas o simples porte com potencialidade lesiva.

11. Conforme a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, o art. 19 da Lei de Contravenções penais se encontra em vigor. O referido dispositivo não foi ab-rogado pela Lei 9.437/97 nem posteriormente pela atual Lei 10.826/2003; e, sim, apenas derrogado pela nova legislação no tocante às armas de fogo, remanescendo a contravenção penal em relação às armas brancas. No mesmo sentido: AgRg no RHC no 331.694/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 15/12/2015 e AgRg no RHC no 26.829/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), DJe de 6/6/2014). Precedente na Turma (20170110448824APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO).

12. A contravenção em causa é imputada a pena de prisão simples de quinze dias a seis meses.

13. Dosimetria. Primeiro réu: Cícero Júnio Pereira de Souza. A culpabilidade é a esperada para o tipo penal. O réu apresenta folha de antecedentes por crimes como homicídio, roubo e furto (ID 17960251, pag.01 e 02, 17960249, pag.12), o que revela, ainda conduta social reprovável. Fixa-se a pena base em 02 meses de prisão simples. Está presente a agravante da reincidência (ID17960249, pag.12 e 17960255, pag.03), que eleva a pena em 10 (dez) dias. A condição de reincidente impede o benefício da substituição e da substituição (sursis) de pena. Regime inicial de cumprimento da pena. O regime aberto é destinado aos condenados que tenham a condição de primariedade.

14. Dosimetria. Segundo réu: Leandro Rodrigues da Silva. A culpabilidade é a esperada para o tipo penal. O réu apresenta folha de antecedentes por crimes como tráfico de drogas, roubo qualificado e furto (ID 17960251, pags. 03/04 e 17960249, pag.07), o que revela, ainda conduta social reprovável. Fixa-se a pena base em 02 meses de prisão simples. Está presente a agravante da reincidência (ID17960249, pag.07 e 17960255, pag.02), que eleva a pena em 10 (dez) dias. A condição de reincidente impede o benefício da substituição e da suspensão (sursis) da pena. Regime inicial de cumprimento da pena. O regime aberto é destinado aos condenados que tenham a condição de primariedade.

15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para acolher a denúncia e condenar os réus nas penas da contravenção de porte de arma (art. 19 da LCP) à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto, diante da reincidência (art.33, §§ 2o e 3o, CP).

16. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 82; §5o da Lei 9.099/95